Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A Lei no 9.656/98 foi publicada em 04 de junho de 1998 e o seu art. 36 dispõe que a lei passou vigorar 90 dias após a publicação, ou seja, em setembro de 1998. O contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar firmado pelas partes é de 25 de novembro de 1998.
3. A data de assinatura do contrato discutido é posterior à data de início da vigência da Lei no 9.656/98 e a ele se aplicam os dispositivos da norma que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.